Tribunal: TJMT
Processo: 1032902-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032902-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDINALDO DA SILVA AMORIM - CPF: 655.767.302-59 (APELADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N.o 414 DE 2010 DA ANEEL - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (AgInt no AREsp 999.346/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL.

3. Não deve ser admitida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a ausência de perícia técnica conclusiva ou relatório de avaliação técnica.

4. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por débito ilegal, o dano afigura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o
1032902-48.2021.8.11.0041,
proposta em seu desfavor por
VALDINALDO DA SILVA AMORIM
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas impugnadas; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação aduzindo que “
a sentença proferida não merece ser mantida, pois a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora
”.

Menciona acerca da inexistência de ato ilícito, eis que durante a inspeção realizada foi possível verificar que o medidor da parte apelada estava irregular, sendo a cobrança débito decorrente exercício regular de seu direito.

Cita que o desvio de energia no ramal de entrada encontrado é uma irregularidade externa e visível, não tendo necessidade de perícia técnica, possuindo o caráter de laudo as fotografias retiradas na data da inspeção.

Aduz que “
em relação ao consumo ter permanecido na mesma média, fato este, não desabonaria as demais provas que foram produzidas nos autos
”.

Diante do exposto, considerando restar evidenciado que os fatos e provas levantadas são suficientes para demonstrar a legalidade da cobrança por recuperação de consumo, pugna pelo provimento do apelo, a fim de declarar exigível o valor cobrado bem como inexistência de dano moral, condenando a parte adversa ao pagamento das verbas sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, reitera que “
concessionária expediu o competente Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), de forma unilateral, gerando aplicação de multa de forma automática, denominada de “recuperação de 36 (trinta e seis) meses de consumo não faturado”, sem apurar se de fato houve a irregularidade no medidor, ou seja, sem o crivo da ampla defesa do consumidor
”.

Por fim, defende o autor restar comprovado a existência de dano moral, eis que de forma irregular, a concessionária de energia ré incluiu seu nome nos cadastros de restrição ao crédito, motivo pelo qual não merece provimento o apelo interposto.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.o 1032902-48.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexigível a recuperação de consumo das faturas impugnadas; condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento; bem como condenando a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor que em 17 de junho de 2021 foi surpreendido com a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito pela ré em 25 de fevereiro de 2021 por um débito no valor de R$ 860,14 (oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos).

Em contato com a ré, aduz o autor que foi informado que o débito se referia a uma inspeção realizada em sua residência em novembro de 2021, oportunidade em que ficou supostamente constatado que havia uma irregularidade, o qual foi emitida dois boletos para pagamento, que não foram pagos.

Assim, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda, pugnando para que seu nome seja retirado dos cadastros de inadimplência, seja declarado inexistentes os débitos discutidos nos autos, bem como indenização a título de danos morais.

A apelada, em sua contestação, defende a legalidade da cobrança diante de irregularidades (desvios de energia no ramal de entrada) encontradas nas instalações elétricas do imóvel do apelado, sendo a cobrança do débito exercício regular de seu direito.

Sentenciando o feito, entendeu o Juízo a quo que “
não é possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor
” e, considerando que a concessionária não requereu a produção de prova pericial, única capaz de demonstrar suas alegações, julgou procedentes os pedidos elencados na petição inicial.

Irresignada, interpôs a concessionaria de energia ré recurso de apelação, defendendo, em resumo, que “
a sentença proferida não merece ser mantida, pois a empresa traz aos autos evidências de que não concorreu com qualquer dano sofrido pela parte autora
”, eis que o débito se originou de irregularidade encontrada, sendo a cobrança exercício regular de direito.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Partindo dessa premissa, deveria a concessionária de energia ré demonstrar por meio de provas hábeis, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Tratando o fornecimento de energia elétrica como serviço público, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O artigo 129 da Resolução n.o 414 de 2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “indício de procedimento irregular” na medição do consumo, estipulando que “a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”, sendo que, entre outras disposições, determina que (grifos nossos):

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II -
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III -
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela Resolução Normativa ANEEL No 479 DE 03/04/2012)

IV -
efetuar a avaliação do histórico de consumo
e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

Dessa forma, no caso em apreço, não obstante a concessionária de energia ter mencionado que lavrou o Termo de Ocorrência e Inspeção, deixou de observar as imposições constantes no artigo 129 da referida Resolução, deixando de apresentar a comprovação da entrega do referido Termo de Ocorrência de Irregularidade ao consumidor, deixou de solicitar perícia técnica; bem como não elaborou relatório de avaliação técnica.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO - FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- - AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO E DE PERÍCIA TÉCNICA CONCLUSIVA -
ÔNUS DO REQUERIDO
-
COBRANÇA INDEVIDA
-
DÉBITOS INEXISTENTES
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. não foram cumpridas as exigências dispostas pela própria ANEEL, ao considerar que a inspeção não foi acompanhada, tampouco houve perícia técnica para compor o conjunto de evidencias de eventual irregularidade, de acordo com o art. 129, que regula o procedimento. 2. Não obstante, não há qualquer informação de que o desvio teria se dado em virtude de interferência da parte autora, ao se considerar que o medidor encontra-se em área externa, ou seja, exposto a ações humanas diversas e até mesmo vandalismo. 3.
Ausente perícia técnica conclusiva e relatório de avaliação técnica, citados na Resolução 414/2010, e diante da inexistência de elementos que demonstrem a culpa da parte autora pelo desvio de energia, a conservação da sentença é medida que se impõe
. 4. Vale registrar, ainda, que o consumidor não pode ser responsabilizado pelos danos causados aos equipamentos de medição situados na área externa “salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”, consoante dispõe o art. 167 da supracitada Resolução. (TJ-MT - N.U 0003033-87.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 08/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR VERIFICADA -
AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA
-
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR
-
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VALORES
- CORTE DE ENERGIA EFETUADO SEM MOTIVOS - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas. 2.
É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica
. 3. Incumbia à concessionária de energia elétrica demonstrar, por meio de prova idônea, a legalidade do corte de energia efetuado na residência do consumidor. 4. Se o consumidor sofreu interrupção indevida no fornecimento de sua energia elétrica, que é serviço essencial para vida humana, isso basta para a caracterização do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação do efetivo dano sofrido pela parte. 5. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 6. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, nos casos de mora ex persona (art. 405, CC - obrigação líquida); já a correção monetária, nos casos de danos morais, é aplicável a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ). (TJ-MT - N.U 0007385-88.2015.8.11.0002, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

Ressalta-se que, em nenhum momento, a apelante apresentou o relatório de avaliação técnica do medidor de energia a fim de comprovar que o mesmo realmente estava com defeito, ou mesmo a comprovação da notificação do consumidor quanto à irregularidade alegada, restando demonstrado que a concessionária não seguiu corretamente os ditames da Resolução Normativa n.o 414 de 2010 expedida pela ANEEL, afetando diretamente a credibilidade da cobrança dos valores de recuperação de consumo bem como o contraditório e ampla defesa do consumidor.

Mesmo que não fosse previsto nas Resoluções da ANEEL, a participação ativa do consumidor no processo administrativo de apuração de irregularidades no medidor e de recuperação do consumo, seria fundamental, afinal, o contraditório e a ampla defesa, são garantias fundamentais e constitucionais em qualquer processo ou procedimento.

A questão é que não basta somente a apresentação de documentos alegando qualquer adulteração, até porque a simples constatação de irregularidade, por si só, não autoriza a elaboração unilateral do cálculo de consumo supostamente negado e não faturado.

Havendo constatação de irregularidades, a concessionária deve cobrar do consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que este seja previamente cientificado de todo o procedimento.

In casu
, nota-se a ausência das imposições contidas no artigo 129 da Resolução Normativa n. 414 de 2010 da ANEEL, quais sejam, comprovação da notificação do consumidor acerca do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI; a elaboração do relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; bem como ausência de solicitação e conclusão de perícia técnica.

Como se vê, os documentos apresentados pela apelada foram produzidos de forma unilateral, sem observar o devido processo legal, não servindo, portanto, como prova da ocorrência de irreguladridade, alteração ou adulteração do medidor de energia.

Diante disso, tem-se que o cálculo de valores relativos à recuperação de consumo, realizado unilateralmente pela empresa apelante, para apuração do débito, é insuficiente para respaldar a cobrança efetivada, tendo em vista a inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Assim, ausente prova da regularidade do procedimento que gerou a fatura questionada, é possível o reconhecimento da invalidade da recuperação de consumo objeto da lide e, consequentemente, da inexistência do débito justamente à míngua de constituição válida, como também de falha na prestação do serviço, e, ainda, sopesada as circunstâncias de cada caso, o dever de indenizar.

Ao caso, cumpre salientar que o consumo dos meses posteriores à constatação da suposta irregularidade não apresentou razoável dissonância, levando a crer que o autor não estava se beneficiando com a suposta irregularidade em seu medidor, como bem menciona o Juízo
a quo
.

Dessa forma, comprovando que o apelante sofreu cobrança do montante indevidamente apurado como recuperação de consumo, que perfaz a quantia total de R$ 860,14 (oitocentos e sessenta reais e quatorze centavos), tal quantia deve ser declarada inexigível.

No que tange à indenização por danos morais pleiteada pelo autor e ora apelado, considerando que teve seu nome incluído no rol de maus pagadores por débito ilegal, esta merece provimento.

Configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa da apelada e o dano sofrido pelo apelante, nasce o direito do lesado de perceber indenização, e o dever de indenizar do lesante pela sua conduta dolosa ou culposa.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por esse Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 -
COBRANÇA INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR
-
CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL
- VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023